Tribunal: TCU
Processo: 006.057/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não implantação do Piso Fixo de Média Complexidade com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em virtude da não implantação do Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC), com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Suzano/SP no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. deferir o pedido do município de Suzano/SP de parcelar o pagamento dos valores indicados no subitem 9.2. do Acórdão 12315/2023-TCU-Primeira Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.2. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. alertar o município de Suzano/SP de que a falta de pagamento de qualquer parcela poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. comunicar o inteiro teor desta deliberação aos destinatários do acórdão anterior.